Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA FEDERAL. UNIÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. ANVISA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SUS. NÃO INCORPORADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTIVO EFICAZ. AUTORA. HIPOSSUFICIENTE. OUTRAS ALTERANATIVAS. INEXISTENTES. PRESTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E FONTE PAGADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação pugnando o fornecimento de medicamento, com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS.
2. A competência pelas Políticas Públicas de Saúde é comum e de legislação concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, conforme disposto no art. 23, II e art. 24, XII, ambos da CF.
3. Em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, é de responsabilidade solidária dos Entes Federados - Tema n° 793 (RE 855.178). Assim, competente é a Justiça do Distrito Federal em face de demandas ajuizadas exclusivamente contra o Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
4. A autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema n. 106 STJ/RR, quais sejam, (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de medicamentos ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo.
7. Comprovada a necessidade e a hipossuficiência da demandante, o Ente Federativo deve fornecer a medicação reputada como a melhor alternativa pelo profissional médico assistente, responsável pelo tratamento.
8. Coeficiente de Adequação de Preços CAP - Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006 – desnecessidade de constar do título judicial a imposição da aplicabilidade do CAP, uma vez que se trata de regra de aquisição de medicamentos por entes públicos, a ser observada pelos agentes privados que comercializam medicamentos que serão adquiridos em virtude de decisão judicial, diretamente pela Administração Pública.
9. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula n.o 421 do STJ). Logo, havendo confusão entre credor e devedor, não são devidos os honorários advocatícios.
10. Mesmo se considerada a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme o art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, na condição de instituição integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal, de modo que, se houver condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, restará configurada a confusão entre credor e devedor, ainda que tenham a finalidade de lhe dar reforço orçamentário/financeiro.
11. Negou-se provimento aos recursos.